Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-38.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-38.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

LAURO DIAVAN NETO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE RENDA DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO TRIENAL DE UMA DAS RENDAS ANUAIS COBRADAS –

LAPSO QUINQUENAL – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE INSTRUMENTO PARTICULAR – ART.206, §5o, I, DO CC/2002 – PRAZO CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA RENDA – DIREITO DA BENEFICIÁRIA - TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA DA FILHA DA AUTORA

ANTERIORES À VIGÊNCIA DO CONTRATO - PAGAMENTO DE DÉBITOS DO ARRENDAMENTO ANTERIOR - RENDA EM SACAS DE SOJA A SER CONVERTIDA EM PECÚNIA DE ACORDO COM O CONTRATO – VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui regra restritiva de direitos, não podendo comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador (EREsp n. 1.281.594/SP), de modo que a ação de cobrança voltada ao recebimento de rendas de arrendamento rural pelo arrendador está sujeita ao prazo quinquenal do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, por constituir dívida líquida decorrente de instrumento particular, e não o prazo trienal, não podendo o arrendamento ser compreendido como sinônimo de locação de prédio rústico.

2. O prazo prescricional para a cobrança de renda decorrente de contrato de arrendamento rural somente é deflagrado quando do vencimento da última parcela anual, por
tratar-se de obrigação de execução continuada.

3. A beneficiária anuente do arrendamento (usufrutuária da área) – faz jus ao recebimento de toda a renda vencida no curso da duração do contrato – desde o início até a data do distrato – proporcional ao período de vigência, devidamente atualizados e acrescidos dos encargos contratuais moratórios.

4. Sendo incontroverso no novo contrato de arrendamento que o pagamento se daria de forma antecipada na data de início da vigência do contrato através de transferências bancárias, deve ser imputado ao valor a ser pago no início do segundo ciclo anual do arrendamento proporcionalmente à fração do tempo efetivamente explorado pelo arrendatário no segundo ano, até a data do distrato, de modo a impedir o enriquecimento ilícito por qualquer dos contratantes.

5. Havendo parâmetros predeterminados no contrato para a conversão do valor da renda (ajustadas em sacas de soja) em pecúnia, não devem ser utilizados referenciais diversos.

6. Todos os valores transferidos para conta bancária da filha da autora da demanda (beneficiária de 50% da renda), após o início da vigência do novo contrato de arrendamento em que se arrima a ação de cobrança deverá ser considerado como parte do pagamento, devendo ser corrigidas monetariamente, a partir de cada desembolso, pelo mesmo índice de atualização utilizado para a correção do crédito sob cobrança.

7. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

LAURO DIAVAN NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1000327-38.2020.8.11.0100 ajuizada em face de
LAURO DIAVAN NETO
,
a qual declarou a prescrição trienal dos créditos relativos à renda vencida em 30/04/2016 e julgou improcedente a pretensão recursal em relação aos créditos da renda vencida em 30/04/2017 e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a recorrente que ajuizou a presente ação de cobrança com o objetivo de constituir título executivo judicial o crédito decorrente de 50% de renda de um “
Segundo Contrato de Arrendamento
” de uma área rural havido entre o réu apelado – na condição de arrendatário – e o Sr.
ERNESTO DIAVAN NETO
– na condição de arrendador –, no qual a apelante figura como beneficiária anuente.

Explica que esse “
Segundo Contrato de Arrendamento”
, pactuado em 15/12/2015, foi firmado para o período de 30/04/2016 a 30/04/2021, prevendo de uma renda anual de 13.600 (treze mil e seiscentas) sacas de 60 Kg de soja, a ser paga forma antecipada – ou seja, o arrendatário deveria pagar para só então usar o imóvel – com o vencimento da primeira parcela para 30/04/2016, e assim por diante, ficando ajustado na
cláusula quarta
que 50% dessa renda – isto é, 6.800 (seis mil e oitocentas) sacas – deveriam ser pagas diretamente à apelante.

Afirma que no momento da assinatura do “
Segundo Contrato de Arrendamento
” objeto da presente ação, o arrendatário réu já estava inadimplente com as parcelas do “
Primeiro Contrato de Arrendamento
” da mesma área rural, que apesar de não ser objeto desta demanda por estarem suas parcelas prescritas, teve de ser citado na inicial para demonstrar a inadimplência na inicial, de modo a evitar que o réu alegasse que alguns pagamentos parciais que realizou em relação àquele primeiro contrato, se referisse a este segundo contrato.

Anota que em razão do inadimplemento tanto do primeiro contrato, como das parcelas do segundo vencidas em 30/04/2016 e 30/04/2017, as partes originais firmaram um instrumento de “
Distrato do Segundo Contrato de Arrendamento
” em 26/05/2017, ou seja, 2 (dois) anos e 11 (onze) meses antes do ajuizamento da presente demanda.

Relata que, para a referida cobrança, a ora apelante procedeu a conversão das sacas de soja que lhe eram devidas em relação ao percentual da renda que lhe era devida (50%) com base em dados do IMEA, cujo valor total, acrescido de multas, juros e correções monetárias previstas no “
Segundo Contrato de Arrendamento
”, correspondiam a
R$1.394.765,36
, sendo
R$811.096,89
referentes à renda vencida em 30/04/2016,
R$583.668,47
relativos àquela vencida em 30/04/2017.

Aponta que citado, o arrendatário apelado apresentou contestação através da qual suscitou preliminarmente a prescrição da renda vencida em 30/04/2016, tendo ainda alegado no mérito que não estaria inadimplente em relação ao “
Primeiro Contrato de Arrendamento
”, arguindo, ainda, que nenhum arrendador faria novo contrato com devedor, de maneira que os valores pagos após 06/05/2016 corresponderia à parte da renda vencida em 2017 tendo ainda afirmado que pagou R$330.000,00 neste período, e que na peça inaugural, a apelante teria reconhecido o pagamento R$305.500,00, sendo o restante (R$25.000,00) pagos em espécie.

Afirmou que a tabela do IMEA anexa na inicial não é documento capaz de comprovar o valor da saca de soja para fins de conversão, afirmando que a parcela de 2017 estaria quitada em razão de que o preço da saca deveria ser considerado R$ 48,50 e não os R$53,50 constantes da tabela do IMEA, e que como havia sido paga sem a incidência de multa de contratual o valor devido era de R$329.800,00, e por ter pago a quantia de R$330.000,00, serviram para quitar a parcela devida em 2017.

Assinala que o valor correto a ser utilizado para tal apuração seria R$48,50 por saca, de maneira que, afastada a multa contratual indevidamente considerada, o valor devido no ano de 2017 fora integralmente pago.

Inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição trienal em relação à renda vencida em 30/04/2016, julgando por outro lado improcedente a demanda em face da renda vencida em 30/04/2017 sob o fundamento de que menos de um mês depois do vencimento houve o distrato entre as partes contratantes.

Inconformada, a autora defende a inocorrência de prescrição da renda vencida em 30/04/2016 sob o argumento de que, por se tratar de obrigação de prestação continuada, o prazo prescricional para a sua cobrança somente teria início na data do término da avença que, na hipótese dos autos, seria o dia 26/05/2017, data do distrato firmado entre as partes.

Defende, de igual modo, a exigibilidade da renda vencida em 30/04/2017 explicando que, de modo geral, os contratos de Arrendamentos Rurais possuem janelas de utilização, de maneira que a soja é a primeira safra plantada em setembro e colhida até início de março, onde no mesmo momento que é colhida é plantada a safrinha, quase que de imediato, de maneira que não há que se falar em enriquecimento ilícito da apelante em razão do distrato ter ocorrido em
maio de 2017
, quando, em verdade, o arrendatário apelado já havia plantado e colhido a safra de soja, e neste mesmo período já estava com a cultura de safrinha plantada, ou seja, já havia utilizado o imóvel para os fins que arrendou.

Sustenta subsidiariamente que, acaso não se compreenda que os aludidos pagamentos realizados pelo requerido se referem exclusivamente ao “
Primeiro Contrato de Arrendamento
”, e sim ao “
Segundo Contrato de Arrendamento
” necessário esclarecer que jamais houve reconhecimento da autora apelante no sentido de que foram pagos R$305.500,00.

Afirma que a inicial foi clara em consignar que entre
março de 2016
e
junho de 2017
, o arrendatário efetuou 29 (vinte e nove) transferências para a conta bancária da filha da apelante, que variaram de R$1.000,00 e R$50.000,00, e totalizaram R$160.000,00, o que poderia ser inclusive comprovado através de
extratos bancários
ID. n. 241749184 e
Demonstrativo de Débito
de ID. n. 241749185, tal como se pode depreender dos
itens 33
e
34
da aludida peça exordial.

Ressalta que na mencionada petição inicial, a autora apelante fez questão de detalhar a evolução de débitos do arrendatário apelado, justamente para comprovar que todos os pagamentos efetuados após o ano de 2016, serviam para abater o débito do “
Primeiro Contrato de Arrendamento
”, uma vez que em 30/03/2016 o arrendatário devia R$577.975,00 da primeira avença e cujo débito remanescente, de R$272.475,00, só não foi incluído da presente ação de cobrança por ter sido alcançada pela prescrição.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a prescrição reconhecida, bem como para condenar o arrendatário requerido ao pagamento de R$811.096,89 relativo ao valor atualizado do percentual da renda vencida em 30/04/2016, devidamente atualizada e acrescida dos encargos contratuais, além de outros R$583.668,47, relativos à renda da vencida em 30/04/2017, também atualizada e acrescida dos encargos contratuais.

Pleiteia, ainda, que acaso se entenda que os pagamentos ocorridos após 2016 serviram para pagar parte da renda do “
Segundo Contrato de Arrendamento
”, sejam considerados apenas os R$160.000,00 comprovadamente pagos e não o valor mencionado pelo réu (R$305.500,00), por inexistir qualquer comprovação.

Contrarrazões no ID. n. 241749682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 15/06/2011 o apelado – na condição de arrendatário – e o Sr.
ERNESTO DIAVAN NETO
e a Sra
NELVA BIFFI DIAVAN
– na condição de arrendadores –, firmaram um primeiro
Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para exploração agrícola
(ID. n. 241749182) relativo a um imóvel de 1.600 hectares, pelo período compreendido entre 30/03/2012 a 30/03/2016, ficando convencionada uma renda anual correspondente a 10.500 (dez mil e quinhentas) sacas de soja de 60Kg, a ser paga até
30 de março
de cada ano.

Ficou ainda convencionado que o não adimplemento das referidas rendas a tempo e modo daria ensejo ao cômputo de multa contratual de 10%, juros de mora de 1% e correção monetária.

No entanto, em 15/12/2015, o arrendador apelado e o Sr.
ERNESTO DIAVAN NETO
firmaram um segundo contrato de arrendamento, para período de 30/04/2016 a 30/04/2021, prevendo de uma renda anual de 13.600 (treze mil e seiscentas) sacas de 60 Kg de soja, a ser paga forma antecipada – ou seja, o arrendatário deveria pagar para só então usar o imóvel – com o vencimento da primeira parcela para 30/04/2016, e assim por diante, ficando ajustado na
Cláusula Quarta
que 50% da renda – isto é, 6.800 (seis mil e oitocentas) sacas – deveriam ser pagas diretamente à apelante.

Ainda segundo consta, em 26/05/2017 as partes contratantes firmaram um distrato (ID. n. 241749190), pondo fim ao negócio antes do término inicialmente previsto, sem deliberar sobre as rendas devidas sobre a fração de tempo após o vencimento do primeiro período anual.

Sob o argumento de que o arrendatário ficou lhe devendo as duas primeiras rendas anuais do novo contrato vencidas em 30/04/2016 e 30/04/2017, a beneficiária apelante ajuizou a presente demanda em 29/04/2020 para a cobrança da fração que lhe seria devida que, acrescidas dos encargos moratórios estipulados no contrato, correspondiam a
R$1.394.765,36
, sendo
R$811.096,89
referentes à renda vencida em 2016, e os
R$583.668,47
restantes relativos à vencida em 2017.

Regularmente processado o feito, foi proferida a sentença em que se reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral em relação à renda vencida em 30/04/2016, julgando-se, no mais, improcedente a demanda em relação à renda vencida em 30/04/2017.

Pois bem.

Da prescrição
.

Com efeito, não há como aplicar o prazo trienal para a cobrança da renda do contrato de arrendamento rural ou agrícola, nos termos do art.206, §3o, inciso I, do CC/2002, porquanto este dispositivo tem aplicação restrita à renda de
alugueis de prédios urbanos ou rústicos
.

Nesse particular, é importante frisar que quando do advento do CC/2002, já vigia no ordenamento jurídico brasileiro o Decreto n. 59.566/66 – que regulamentou, com a devida especificidade, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) – segundo o qual o
“contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”
passou a se chamar “
Arrendamento Rural
” e não “
Locação de prédio rústico
”.

Logo, quisesse o legislador civilista atribuir o prazo prescricional de três anos para a cobrança da renda de arrendamento rural de terras o teria feito expressamente, o que não ocorreu.

A norma invocada pela sentença fala em prazo para a cobrança de alugueres de prédio urbano ou rústico.

Nesse particular, importante frisar que a Corte especial do STJ já firmou orientação segundo a qual
“a prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica,
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos
,
não podendo assim comportar interpretação ampliativa
das balizas fixadas pelo legislador.”
(EREsp n. 1.281.594/SP, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Nesse sentido, de se concluir que as rendas ajustadas em contrato de arrendamento agrícola constituem dívidas líquidas constantes de contrato particular, de maneira que sua cobrança, através de ação de conhecimento pelo rito ordinário, se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos exatos termos do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, que assim estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o.
Em cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –ALEGADA RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O início da contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC, para a propositura da ação monitória, cujo o respectivo título extrajudicial refere-se à uma nota de crédito rural, é da data do vencimento da obrigação.
(TJMS. Apelação Cível n. 0803539-72.2021.8.12.0008, Corumbá, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 05/06/2024, p: 07/06/2024)

Todavia, ainda que se entenda que o prazo a ser aplicado é realmente o trienal, não se pode perder de vista que o lapso prescricional só é deflagrado na data do vencimento da última renda anual. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES (RENDAS) ANUAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA –
NULIDADE DA INCLUSÃO DA EVOLUÇÃO DO GADO NO CURSO DA LIDE – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA PETIÇÃO – ASSUNTO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
O termo inicial do prazo de prescrição no caso deve corresponder ao dia de vencimento da última parcela pactuada em contrato de arrendamento de gado, por tratar-se de obrigação de execução continuada.
(TJ/MS - 3a Câmara Cível, AI n. 1413113-70.2016.8.12.0000, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 07/03/2017, p: 14/03/2017)

Assim, considerando que o vencimento da última renda anual do contrato (30/04/2020) sequer havia chegado quando do ajuizamento da ação em 29/04/2020, não há que se falar em prescrição da renda anual vencida em 30/04/2016, devendo ser revista a sentença nesse ponto.

Do mérito recursal.

No mérito recursal, o juízo sentenciante, depois de refutar a arguição defensiva de que as várias transferências bancárias efetuadas entre 14/04/2016, e que totalizaram R$305.500,00, teriam sido efetivadas para o pagamento da renda vencida em 30/04/2017, ainda julgou improcedente a demanda em relação à referida renda anual sob o fundamento de que menos de um mês depois do vencimento o negócio foi defeito através de distrato.

Tendo sido afastada a prescrição da pretensão de cobrança da renda vencida em 30/04/2016, mister considerar que o somatório dos valores pagos pelo réu, mediante várias transferências bancárias para conta de titularidade da filha da autora entre 30/04/2016 e 29/04/2017 devem ser computadas como pagamento da renda anual do referido período.

E, somando-se os valores transferidos nesse interregno (grifos em amarelo), tem-se que não foram pagos R$305.500,00 como alega o arrendatário apelado, tampouco o valor de R$160.000,00 como sustentado pela autora apelante, mas sim um total de R$215.500,00, conforme tabela de valores elaborada pelo própria autora no ID. n. 241749185, destacando os valores de datas de cada transferência:

Por força do disposto nos artigos 352 a 355 do CC/2002, as transferências efetivadas antes de 30/04/2016 devem ser consideradas como destinadas ao pagamento das rendas relacionadas ao primeiro contrato.

Para infirmar essa presunção, o arrendatário precisava demonstrar que todas as rendas anuais do antigo contrato estavam integralmente adimplidas, seja apresentando recibo de quitação, seja através de outro tipo de comprovante que não deixasse margem de dúvida.

Já as transferências efetivadas após 30/04/2017 devem ser reputadas como pagamento da renda vencida nessa data.

Nesse particular, devem incidir os encargos moratórios, abatidos os valores pagos, com a correção pelo mesmo índice, a partir de cada desembolso, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ocorre, por outro lado, que ao contrário do que supõe a autora, a renda devida em 30/04/2017 não pode ser cobrada em seu valor integral.

Isso porque, tendo a própria autora apelante reconhecido que, no segundo contrato, ficou convencionado entre a partes que o pagamento das rendas do novo pacto se daria de forma antecipada – certo é que a renda devida em 30/04/2017 deve corresponder à fração de 26/365, equivalente aos 26 (vinte e seis) dias em que durou o pacto no segundo período anual do arrendamento, que iria de 30/04/2017 a 29/04/2018, mas que foi interrompido no início do novo ciclo em função do distrato havido entre os contratantes.

É que, não tendo as partes ajustado os valores devidos por esse curto espaço de tempo de exploração econômica da área pelo arrendatário, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa de nenhum dos contratantes, a remuneração desses 26 (vinte e seis) dias deve ser apurada de forma proporcional em comparação à renda prevista para um ano de arrendamento.

Nesse particular, tem-se que o valor devido nos 26 (vinte e seis) dias do novo ciclo deve corresponder a 491,1 sacas de soja de 60 Kg.

Acaso, todavia, as transferências realizadas entre
05/05/2017
e
22/06/2017
– sendo
R$10.000,00
no dia 05/05/2017,
R$5.000,00
no dia 24/05/2017,
R$10.000,00
em 09/06/2017, e
R$50.000,00
em 22/06/2017 – e que somam
R$75.000,00
exceda o valor correspondente às
491,11 sacas
de soja devidas nos 26 (vinte e seis) dias de duração do novo ciclo anual interrompido, o valor que sobejar deve ser compensado no valor da renda vencida em 30/04/2016.

E, para a conversão de todas as sacas reclamadas em pecúnia – ou seja,
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg (= 6.800 sacas do ano + 491,1 sacas do segundo ano) – não deve ser utilizado o valor médio apurado pelo IMEA -
Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária
, tendo em vista que no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato, as partes convencionaram que o valor a ser utilizado para a conversão do preço das sacas convencionadas como renda em pecúnia, seria o preço obtido pela média dos valores praticados por três armazéns locais localizados na região na data de vencimento de cada parcela (renda).

Afinal, não se pode substituir um preço de apuração expressamente ajustado pela cotação de outros indicadores.

Em suma, o recurso deve ser provido para
(i)
afastar o reconhecimento da prescrição da renda vencida em 30/04/2016;
(ii)
reconhecer como pagamentos parciais as transferências bancárias do arrendatário apelado para a conta da filha da autora no interregno compreendido entre 30/04/2016 e 29/04/2017;
(iii)
reconhecer que as transferências efetivadas do dia 30/04/2017 em diante correspondem à renda devida em 30/04/2017, podendo eventual valor pago a maior em relação ao novo ciclo anual do arrendamento servir para abater o débito relacionado ao primeiro período anual do novo contrato de arrendamento (30/04/2016 e 29/04/2017);
(iv)
devendo a conversão das sacas devidas em pecúnia se dar na forma do
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

(a)
afastar o reconhecimento da prescrição da renda vencida em 30/04/2016;

(b)
julgar parcialmente precedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% do valor da renda devida pelo arrendatário no período compreendido entre 30/04/2016 (data de início) e 26/05/2017 (data do distrato), correspondentes a
7.291,1 sacas
de soja de 60Kg – sendo
6.800 sacas
do interregno 30/04/2016 a 29/04/2017, e outras
491,1 sacas
relativas interregno 30/04/2017 a 26/05/2017 – a serem convertidas em pecúnia em sede de liquidação de sentença, segundo os
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do segundo contrato;

(c)
reconhecer como pagamentos parciais as transferências bancárias efetivadas pelo arrendatário apelado para a conta bancária da filha da autora no interregno compreendido entre 06/05/2016 e 22/06/2017, cujos valores transferidos, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de atualizado do valor da renda, sejam abatidos do saldo devedor das referidas rendas; e

(d)
reconhecer a sucumbência recíproca, com a redistribuição dos respectivos ônus para as partes rateiem igualitariamente o valor das custas e despesas processuais, bem como para que cada parte arque com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no equivalente a 10% do proveito econômico obtido por cada litigante, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025